Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Embargos de Declaração Cível. Adulteração de Hodômetro. Danos Morais. Omissão e Contradição. Rejeição.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargada. O acórdão reduziu os danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão e contradição no acórdão que reduziu os danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00, sem fundamentação adequada.
III. Razões de decidir
3. Os embargantes alegam omissão e contradição no julgado que não fundamentou adequadamente a redução dos danos morais, apesar de reconhecer a responsabilidade da ré e a gravidade da prática de adulteração de quilometragem.
4. Os embargantes requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para restabelecer o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 10.000,00. Subsidiariamente, pedem decisão que esclareça detalhadamente os critérios utilizados para a readequação do quantum indenizatório.
5. O acórdão recorrido não padece dos vícios estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois restou suficientemente claro em afirmar as razões do convencimento externado.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte considera válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo do quantum indenizatório, ponderando as circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido. 2. A redução dos danos morais foi devidamente fundamentada com base na jurisprudência e nas circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 1.022; CC, art. 445; CDC, arts. 2o, 3o, 18, 26.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1618182, 4a Turma Cível, Rel. Arnoldo Camanho, j. 15/09/2022; TJDFT, Acórdão 1615312, 1a Turma Cível, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 08/09/2022.